Tribunal: TJDFT
Processo: 0725192-73.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho PROC. N.: 0725192-73.2020.8.07.0016 CLASSE JUDICIAL: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CARTÃO BRB S/A RECORRIDO: MARIA DE LOURDES BATISTA DESPACHO A parte recorrente interpôs recurso inominado acompanhado de guias e comprovantes de pagamentos do e das custas. No entanto, as guias (IDs 21912628 e 21912630) não correspondem aos comprovantes de pagamento (IDs 21912629 e 21912631). Assim, intime-se a parte recorrente para acostar aos autos guias correspondentes aos comprovantes de pagamento do preparo e das custas, sob pena de não conhecimento do recurso. Concedo para tanto o prazo de 48 (quarenta e oito) horas. Brasília/DF, 3 de dezembro de 2020. CARLOS MARTINS Juiz de Direito